Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727803-81.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA REU: FRANCINETO FELIX DA CUNHA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória contra acórdão da 4a Turma Cível, em ação de reparação de danos materiais e morais. Por meio das petições acostadas nos Ids: 21243015 e 21451672, as partes informam a perda do objeto da ação rescisória, eis que fora entabulado acordo extrajudicial no processo principal de no 0704379-83.2019.8.07.0008 e homologado pelo juiz em 27/10/2020. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADA a ação rescisória pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se as partes. Arquivem-se os autos. Brasília, 18 de novembro de 2020 15:14:09. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador